Tribunal: TJMT
Processo: 0006491-63.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0006491-63.2013.8.11.0041
APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
APELADA: MARIA FERNANDES DA SILVA SANTOS
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO– AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO – INÉRCIA - DESERÇÃO CONFIGURADA - ARTIGO 1.007 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Como o recorrente não comprovou fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco realizou o pagamento do preparo do recurso, mesmo depois de intimado para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, insurgindo-se contra a r. sentença da lavra do Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, lançada nos autos da “Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” no. 6491-63.2013.8.11.0041 (Cód. 800069), ajuizada em por Maria Fernandes da Silva Santos, onde foi julgado parcialmente procedentes os pedidos vindicados na peça inaugural, para declarar a inexistência de relação contratual sub judice; condenação do banco apelação na devolução em dobro das parcelas descontadas e em danos morais arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
O pedido de justiça gratuita foi indeferido pelo juízo a quo quando da prolação da decisão saneadora, já que não comprovou a alegada hipossuficiência.
Ao verificar a ausência do preparo recursal, foi oportunizada a intimação do recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse/promovesse o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (Id. 35575962), providência que não foi atendida (Id. 36890454).
No caso, o simples fato de encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não lhe retira o ônus de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, a juntada de mera cópia de balancete contábil sintético desatualizado (abril de 2019 – Id 3511601, pág. 01) não pode ser tida como prova hábil e eficaz a demonstrar a apontada hipossuficiência.
Sabe-se que as questões atinentes aos requisitos de admissibilidade recursal referem-se as matérias de ordem pública, as quais podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, seja por meio de provocação da parte, seja ex officio pelo magistrado.
Importante observar, nessa senda, que o artigo 932, inciso III, do CPC, dispõe expressamente que o relator está autorizado a não conhecer de recurso se ocorrer manifesta inadmissibilidade, prejudicialidade ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade).
Na mesma linha de raciocínio, o Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça preceitua em seu art. 51, inciso I-B, que compete ao relator, nos feitos que lhe forem distribuídos, “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Feitas estas considerações, compulsando os autos, verifica-se que o apelante, ao tempo da interposição do presente recurso, não demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade judiciária, tampouco fez prova do recolhimento do respectivo preparo recursal.
Assim, como o preparo é medida impositiva à recorrente ao formar o instrumento e requisito de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido.
Neste sentido o entendimento jurisprudencial:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, §4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007, §4o do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.” (TJMT Apelação Cível 0001493-71.2010.8.11.0004, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
Desta forma, comprovada a inércia do apelante em atender à determinação judicial, não há outro caminho senão proceder ao não conhecimento do recurso, ante a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido.
Diante de todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem com as baixas e anotações de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora